Tribunal: TJMT
Processo: 1023086-97.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023086-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), TORNADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 00.223.625/0001-12 (AGRAVADO), SANDRA UHDRE ZEFERINO - CPF: 621.360.201-10 (AGRAVADO), SONIA UHDRE DE LARA - CPF: 395.159.661-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), UHZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE 50% SOBRE DIREITO DE IMÓVEIS DEFERIDO – NOVO PEDIDO PARA 100% – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC é vedado pelo ordenamento processual civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 0000770-24.2011.8.11.0002,
indeferiu
novo pedido de penhora de 100% dos direitos sobre os imóveis das matrículas de nº’s. 33.746 e 47.076 em Várzea Grande.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados em razão do inadimplemento do “Contrato de Empréstimo/Capital de Giro nº 031011730 -4”, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para pagamento através de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira parcela em 09/10/2009;

- após diligências extrajudiciais, localizou bens em nome dos executados, informando nos autos e requerendo a penhora da seguinte forma (ID 92901386):

1-)
Penhora sobre 50% dos direitos aquisitivos referentes aos lotes de terreno 03 e 04, bem como a penhora de 50% do lote de terreno 05 sobre o imóvel de matrícula nº 33.746: “Matrícula nº 33.746 – Lotes de terrenos 03 ,04 e 05. Alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal dos lotes 3 e 4, em nome de Ricardo Márcio Zeferino e Sandra Uhdre Zeferino.”

2-)
Penhora sobre 50% do imóvel de matrícula 47.076 : “Matrícula 47.076 – Casa nº 15 da Quadra 02, Condomínio Elias Domingos, em Várzea Grande/MT em nome de Airton de Luz de Lara e Sonia Uhdre de Lara.” ;

- o magistrado
a quo
proferiu deferiu a penhora sobre os imóveis;

- se manifestou novamente, requerendo, agora, a penhora sobre 100% dos imóveis de matrículas nº 38.615 e 47.109 e sobre os direitos aquisitivos da matrícula nº 35.792, em razão da dívida originária ter beneficiado a entidade familiar;

- houve o indeferimento;

- entende que a penhora sobre imóveis de matrículas nº 38.615 e 47.109 e sobre os direitos aquisitivos da matrícula nº 35.792 deveria abranger 100% dos imóveis.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 188957178

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isto porque, o Magistrado singular já havia deferido o pedido do exequente\agravante, de penhora sobre 50% dos direitos dos imóveis acima descritos, razão pela qual, coaduno com entendimento por ele esposado, na medida em que o agravante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento processual civil.

Além disso, o agravante invoca a aplicação do art. 1.644 do Código Civil para justificar a responsabilização solidária dos cônjuges das agravadas, no entanto, a solidariedade prevista em tal artigo é limitada às “coisas necessárias à economia doméstica”, hipótese diversa ao caso em tela que trata de empréstimo realizado para fomento de sociedade empresarial da qual os cônjuges não fazem parte.

Assim, é do credor o ônus de comprovar que o crédito foi contraído “em benefício familiar”. Nesse sentido, precedente deste TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - AVAL DADO PELO CÔNJUGE DA EMBARGANTE -
RESERVA DA MEAÇÃO - BENEFÍCIO FAMILIAR - ÔNUS DA PROVA DO CREDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO RESGUARDADO - RECURSO PROVIDO
.

Quando o aval é prestado em proveito de terceiro, do qual o avalista não é sócio, a presunção é de prejuízo da entidade familiar, e a prova em sentido contrário deve ser produzida pelo credor. Se o credor não demonstra que a família do avalista foi beneficiada com o empréstimo obtido, a meação do cônjuge tem de ser preservada. (Ap 53465/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024